Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. GRANDE ATRASO DE VOO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em analisar se configurada a falha no serviço, a caracterizar o dever de indenizar pelos danos ocorridos e, subsidiariamente, se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado.
III – RAZÃO DE DECIDIR.
3. Incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar que atraso do voo decorreu de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária ou que tenha prestado à recorrida a devida assistência material (Resolução no 400/2016 da ANAC). 4.2. A recorrida comprovou o atraso de aproximadamente seis horas em seu voo de ida para Aracaju/SE, bem como os transtornos enfrentados no embarque do voo de retorno, em razão de erro no sistema da companhia aérea.
5. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
6. O simples atraso no transporte aéreo não implica, por si só, a ocorrência de dano moral. 6.1. Na hipótese, incontroverso o significativo atraso no voo operado pela recorrente, cuja decolagem ocorreu mais de quatro horas após o horário originalmente previsto, além de demonstrados problemas no embarque no voo de retorno devido ao cancelamento do trecho inicial, situação esta que gerou considerável angústia e aflição à consumidora, circunstância que não pode ser considerada mero dissabor cotidiano.
7. É pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor do dano moral fixado pelo Juízo de origem deve ser mantido, salvo se evidenciado que foi arbitrado de maneira desproporcional. 7.1. Necessário que se prestigie a atuação do juiz de primeiro grau, considerado o expressivo atraso no voo, a ausência de assistência material e o dispêndio do tempo da consumidora durante a viagem de poucos dias para resolver problema ocasionado pela recorrente. 7.2. Vencido o relator, que votou pela redução do valor da indenização fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
IV- DISPOSITIVO.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente condenada em custas. Sem condenação em honorários.